Tribunal: TCU
Processo: 019.366/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6154/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.366/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Neire do O Portela (XXX.942.492-XX); Francisca Leonor de Oliveira (XXX.690.802-XX); Irania Almeida da Silva (XXX.435.972-XX); Luiza Lucila Dutra Leal (XXX.424.290-XX); Maria Chaves de Carvalho (XXX.972.152-XX); Maria Pereira dos Santos (XXX.178.152-XX); Maria da Conceição Damasceno (XXX.206.242-XX); Maria do Socorro da Silva Braga (XXX.039.703-XX); Marlete Leda dos Santos (XXX.923.602-XX); Tereza Caetano da Silva (XXX.306.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.